Tribunal: TJMT
Processo: 1016268-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016268-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO RUBENS DE AMORIM - CPF: 314.216.521-53 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), DANIEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 698.075.901-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VENCIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DO CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento
de
decisão proferida nos autos de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por devedor inadimplente de contrato de financiamento imobiliário, que indeferiu pedido de tutela de urgência para depósito judicial referente às parcelas
vencidas
,
bem
como das parcelas vincendas, com o objetivo de suspender leilão do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de consignação em pagamento, notadamente a demonstração da recusa do credor em receber os valores devidos, como condição para autorizar o depósito judicial das parcelas e suspender o leilão do imóvel financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ação de consignação em pagamento, disciplinada nos
arts
. 539 e seguintes do CPC e no art. 335 do Código Civil, pressupõe a recusa do credor em receber o pagamento ou em fornecer quitação na forma legal.

O agravante não apresenta qualquer prova documental da alegada recusa do credor nem da abusividade dos encargos cobrados, limitando-se a alegações unilaterais e não comprovadas.

A ausência de prova da recusa do credor inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito alegado, impedindo a concessão da medida de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da recusa do credor em receber o pagamento inviabiliza a concessão de tutela de urgência em ação de consignação em pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016268-61.2025.8.11.0000
de decisão
da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Daniel Soares dos Santos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para depósito judicial das parcelas 38a a 48a, no valor de R$ 18.888,38, bem como das demais que vierem a vencer no curso do processo.

O agravante alega ter firmado contrato de financiamento de imóvel residencial com o agravado em 26 .03.2021. Relata que, posteriormente, enfrentou emergência médica relacionada à saúde de sua esposa, o que comprometeu sua capacidade financeira e resultou no atraso de cinco parcelas do financiamento.

Afirma que buscou negociar com o Banco, sem êxito, em razão da suposta abusividade dos encargos exigidos, tais como juros, correções monetárias e honorários advocatícios. Argumenta, ainda, que teme a alienação do imóvel em leilão.

Efeito suspensivo indeferido

(
id

288955876
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

295665387
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega ter celebrado contrato de financiamento habitacional no valor de R$ 238.000,00, com pagamento pactuado em 360 prestações mensais de R$ 1.693,50. Relata que, em virtude de situação emergencial, ficou inadimplente, e que, ao procurar o gerente do banco para renegociação, foi orientado a procurar o setor jurídico, onde, segundo ele, não obteve resposta satisfatória.

Em razão disso, ajuizou Ação de Consignação em Pagamento, requerendo tutela de urgência para depósito da quantia de R$ 18.888,38, correspondente às parcelas vencidas, além das que se vencerem no curso da lide, com a finalidade de suspender leilão designado para 24 de abril de 2025. O pedido foi indeferido.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ação de consignação em pagamento, prevista nos
arts
. 539 e seguintes do CPC, destina-se a liberar o devedor mediante o depósito judicial da quantia ou coisa devida. De acordo com o art. 335 do Código Civil, a ação pressupõe a recusa do credor em receber o pagamento ou em fornecer quitação na forma devida, entre outras hipóteses legais.

No caso em exame, o agravante não apresentou qualquer prova documental da alegada recusa do credor em receber os pagamentos ou dos supostos valores abusivos exigidos. Suas alegações baseiam-se exclusivamente em declarações unilaterais, desprovidas de respaldo documental que comprove tentativa de negociação com o banco ou com seu escritório jurídico.

Assim, diante da ausência de prova mínima da recusa do credor, não se verifica a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido
:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso, diante da ausência de prova de recusa injustificada do credor.

4.
A ação de consignação em pagamento, prevista no art. 335 do Código Civil, exige recusa sem justa causa do credor em receber o pagamento;
contudo, não ficou demonstrado que houve recusa infundada por parte da cooperativa, sendo insuficientes as alegações de dificuldades de negociação via "whatsapp".

5. O credor não está obrigado a aceitar a modificação unilateral da forma de pagamento originalmente pactuada (art. 336 do CC), sendo legítima a exigência de cumprimento do contrato nas condições inicialmente acordadas, incluindo o pagamento via débito automático.

6. A antecipação da tutela recursal pleiteada implicaria a antecipação do mérito da demanda, o que é vedado, especialmente diante da necessidade de instrução probatória para apurar a eventual abusividade da conduta da instituição financeira.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso consolidam o entendimento de que a alteração da forma de pagamento sem anuência do credor não pode ser imposta judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de demonstração inequívoca de recusa injustificada do credor inviabiliza a concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcelas de financiamento.
2. O credor não está obrigado a aceitar alteração unilateral da forma de pagamento pactuada no contrato, sendo legítima a exigência de cumprimento conforme as condições originais”.

(N.U 1034986-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)

Pelo exposto, nego provimento ao
Agravo de Instrumento
.
Com o julgamento do mérito recursal, julgo prejudicado o Agravo Interno de id
292151351.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025